Tribunal: TJES
Processo: 0005154-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005154-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ILMAR DIAS MARTINS ATALAIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADA POR VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO E PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida.

2. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com as outras disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.

3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

4. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005154-55.2020.8.08.0048

APELANTE: ILMAR DIAS MARTINS ATALAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
Ilmar Dias Martins Atalaia
, em razão da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara

Criminal de
Serra
, que o condenou à pena de 3 meses e 29 dias de detenção, após a detração, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em sede recursal, o apelante pleiteia a
absolvição
, alegando insuficiência de provas da prática do delito. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena base no mínimo legal
, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram supostamente sopesadas sem a devida fundamentação. Pugna, ainda, pelo
afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do CP,
e pelo
afastamento da condenação ao pagamento a título de indenização por danos morais,
bem com pela
concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.

As pretensões, contudo,
não merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 08 de marco de 2020, por volta das 12hl7min, na Rua Azaleias, n. 10, Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Debory dos Santos da Silva, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado a fl. 21 dos autos.

A
materialidade
delitiva restou comprovada por meio boletim unificado de folhas 7/8 e relatório e laudo de exame de lesões corporais de folha 24.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, em razão de toda prova oral produzida em juízo, em especial a palavra da vítima, que disse, ao ratificar as declarações prestadas na esfera policial:

[...] que tudo começou com uma discussão; que a declarante afirma que na data de ontem foi aniversário de sua irmã e que acabou dormindo na casa de sua mãe; que Ilmar não foi pois estava trabalhando; que quando a declarante retornou para casa na manhã de hoje o casal começou a discutir porque Ilmar não gostou do fato da declarante ter dormido fora de casa; que durante a discussão Ilmar empurrou a declarante e ato contínuo agarrou a declarante pelo pescoço, puxou seu cabelo e desferiu tapas, sempre xingando de vagabunda e piranha; que a declarante mandou que ele parasse [...]

Como se sabe, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

O apelante, entretanto, negou a prática delitiva.

Ainda assim, como já delimitado, a palavra da vítima, em consonância com o laudo pericial, que atestou as lesões na perna esquerda e no braço esquerdo da vítima, em confronto às alegações do réu,
se sobressaem
,
restando hígida a condenação
.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria
.

Sustenta o apelante a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, medida adotada pelo juízo de primeiro, que fixou a sanção basilar em 13 meses de reclusão,
restando o apelante carente de interesse quanto ao ponto
.

Na segunda fase, quanto ao pretenso decote da agravante do crime cometido no âmbito da violência doméstica, ao contrário do que sustenta o apelante,
não há

bis in idem
, a medida em que a aplicação da mencionada agravante se justifica em razão da necessidade de recrudescimento da pena nos crimes cometidos no âmbito familiar e doméstico contra a mulher. Nesse sentido:

A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com as outras disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017)

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena intermediária de 4 meses de detenção tornou-se
definitiva
. O juiz de primeiro grau detraiu um dia de pena em razão da custódia cautelar do paciente e, conforme verificado, não há reparos a serem realizados na pena corporal do apelante.

No que toca ao afastamento da condenação por danos morais, como se sabe, a jurisprudência do STJ sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. " (Tese). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.675.698; Proc. 2017/0134643-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/05/2018; DJE 30/05/2018) .

Como houve
pedido expresso
na denúncia, não há razão para a acolhida do pedido referente ao decote da condenação em danos morais. Aliás, o valor fixado, de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi bastante módico, valor esse que, é claro, poderá ser discutido na esfera cível.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme vem decidindo este Tribunal, entendo ser da competência da
Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, conheço

do recurso, para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.